Tribunal: STF
Processo: ARE 1412507
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos em face de acórdão proferido pela Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental interposto em face de decisão monocrática que indeferiu o pedido de “trancamento da ação penal” formulado pela defesa de VALÉRIA TOMAZ DA SILVA, ao fundamento de que, tendo o início da ação penal se concretizado sob a égide da legislação processual anterior – que não exigia a ‘representação da vítima’ como condição de procedibilidade – consubstanciou-se, em respeito ao artigo 2º do Código de Processo Penal, o ato jurídico perfeito e, consequentemente, a possibilidade de continuidade da ação penal sem necessidade da aplicação retroativa do artigo 171, § 5º do Código penal, com redação dada pela Lei 13.964/2019. (Doc. 350) 



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 358):



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTELIONATO . AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A PARTIR DA LEI N. 13.964/2019 ("PACOTE ANTICRIME"). IRRETROATIVIDADE NAS HIPÓTESES DE OFERECIMENTO DA DENÚNICA JÁ REALIZADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Inaplicável a retroatividade do §5º do artigo 171 do Código Penal às hipóteses em que o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, uma vez que, naquele momento, a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo. Precedentes.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    Nas razões recursais, a parte embargante, Valéria Tomaz da Silva, alega que “a r. decisão embargada está completamente divergente da r. decisão proferida nos HC 208817, Relatora Min. Carmem Lúcia, Tribunal Pleno do STF, julgamento 13/04/23. DJE. 02/05/23.” (Doc. 362)



    Argumenta que “este foi o entendimento do Douto Ministro Luiz Fux, ao prolatar seu voto que, equivocadamente, restou vencido pela r. decisão embargada, ou seja, disse que as decisões em casos semelhantes devem seguir o decidido no HC 208.817.”



    Requer, assim, “seja conhecido e provido o presente Embargo de Divergência, para que a decisão dos presentes autos fiquem em conformidade com a r. decisão proferida nos autos HC 208817, Relatora Min. Carmem Lúcia, Tribunal Pleno do STF, julgamento 13/04/23. DJE. 02/05/23, acessado via endereço eletrônico https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15357 648703&ext=.pdf, determinando com que estes autos sejam encaminhados para a 1ª instância, determinando que o juiz singular proceda a intimação da suposta vítima para que esta se manifeste, em trinta dias, se dispõe de interesse ou não no prosseguimento desta ação penal.” 



    É o relatório. Decido. 



     



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que é inviável o conhecimento de Embargos de Divergência quando o acórdão indicado como paradigma for proferido em sede de Habeas Corpus. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL: PRECEDENTES. COTEJO ANALÍTICO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 1.431.582 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 4/9/2023).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. UTILIZAÇÃO DE PRECEDENTES JULGADOS EM SEDE DE HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INVIABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS. ARTIGO 1.043, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1402115 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Dje. 7/6/2023).



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS APONTADO COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido da inadequação dos embargos de divergência quando invocados acórdãos paradigmas que não tenham sido proferidos em recurso extraordinário, agravo de instrumento ou agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 330 do RI/STF. Precedentes: ARE 1.396.013-AgR-Segundo-EDV, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.339.137-AgR-ED-EDv e RE 622.420-ED-ED-EDv, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 752.075-AgR-segundo-ED-EDv-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1342233 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, Dje. 28/3/2023).



    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º; 332 e 335, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente